Tribunal: TJSP
Processo: 1002679-66.2023.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.O acórdão examinou todas as questões postas. Não positivadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua revisão deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento expresso é desnecessário, nos termos do art. 1.025. 3. Embargos rejeitados.